Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-17.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801290-17.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: NEUCICLEIA DE MOURA GALVAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO ELEITORAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, REJEITADA.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO. DISPENSA OCORRIDA FORA DO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO ELEITORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE VEDAÇÃO EXPRESSA PELO LEGISLADOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por NEUCICLEIA DE MOURA GALVÃO contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, não reconhecendo a nulidade da dispensa imotivada de servidor público temporário.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) Preliminarmente, verificar se há irregularidade da representação processual do Município; (ii) No mérito, definir se é nulo o ato administrativo que promoveu a demissão de servidor público contratado temporariamente e se a demissão ocorreu durante o período de vedação eleitoral previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada, pois a jurisprudência consolidou o entendimento de que a representação judicial do ente municipal por advogado ocupante de cargo em comissão, nomeado para função de assessoria ou procuradoria jurídica, é válida e regular, desde que apresentada procuração outorgada pelo Chefe do Executivo Municipal, o que ocorreu no caso em análise.

4.
A contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração.

5. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

6. A dispensa da recorrente ocorreu em 05/06/2024, fora, portanto, do período de vedação previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.

7.
Cumpre ressaltar que que a exoneração da Apelante foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 08 de julho de 2024, conforme demonstram os documentos anexos. Todavia, a rescisão produziu efeitos em data anterior ao início do período de vedação eleitoral, posto que, embora publicada em 08 de julho de 2024, a contagem dos três meses retroage precisamente a 06 de julho de 2024, 00h00

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Jurisprudência relevante:
STF - RE: 540302 RJ, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 17-03-2023 PUBLIC 20-03-2023; STJ - AgRg no RMS 47.872/SC , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TJPA - 2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06; TJ-PA – Apelação Cível n.º 0809442-07.2018.8.14.0051, Rel. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 31/05/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801290-17.2024.8.14.0032 – PJE) interposta por NEUCICLEIA DE MOURA GALVÃO contra
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de exoneração da autora, sendo a improcedência dos pedidos a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido.

(...).

Em suas razões (Id. 23667935), a Apelante se insurge, preliminarmente, quanto a irregularidade da representação processual do Município, ao argumento de que o advogado subscritor da contestação não é procurador de carreira, investido no cargo por concurso público, mas sim ocupante de cargo em comissão de assessor jurídico, nomeado por portaria.

No mérito, alega que a sua demissão fere o disciplinado no Art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997 que estatuí a proibição de demissão sem justa causa do servidor pelo período de três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, ainda que tenham sido contratados para atender necessidades temporária de excepcional interesse público.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31159892)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1- PRELIMINAR

A apelante sustenta a nulidade da sentença por vício de representação processual, uma vez que o patrono do Município não é procurador concursado.

O artigo 75, inciso III, do CPC, dispõe que o Município será representado em juízo por seu prefeito ou procurador.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada; (Redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022)

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a representação judicial do ente municipal por advogado ocupante de cargo em comissão, nomeado para função de assessoria ou procuradoria jurídica, é válida e regular, desde que apresentada procuração outorgada pelo Chefe do Executivo Municipal, o que ocorreu no caso em análise
.
(ID 31159861).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 652/1997 DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO RJ . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OS MUNICÍPIOS INSTITUÍREM ÓRGÃOS PRÓPRIOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (STF - RE: 540302 RJ, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 17-03-2023 PUBLIC 20-03-2023)

Assim, não há irregularidade a ser sanada. Rejeito, portanto, esta preliminar.

2 - MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, não reconhecendo a nulidade do ato de demissão de servidor contratado temporariamente, sob o entendimento de que a vedação prevista no art. 73, inciso V , da Lei nº 9.504 /1997 (Lei das Eleições) não se aplica à dispensa de servidores públicos temporários durante o período eleitoral

No caso em tela, o apelante fora contratado precariamente para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, quando do ingresso no serviço público, era conhecedor de sua situação contratual.

Do mesmo modo que sua nomeação dispensou prévia aprovação em concurso público, a exoneração é despida de qualquer formalidade especial, e é de exclusivo critério da autoridade nomeante.

O entendimento jurisprudencial em casos análogos é no sentido de que a exoneração do servidor temporário, dado o seu vínculo precário, depende da simples vontade da Administração Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS 47.872/SC , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Em outras palavras, o recorrente foi contratado de forma temporária, cujo vínculo com a Administração Pública é precário, em razão de que o seu ingresso no serviço público não foi nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, logo, não há que se falar em estabilidade ou reintegração no cargo público.

Verifica-se que, na verdade, se trata de relação contratual jurídico-administrativo, cuja dispensa do servidor deve sempre obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, revelando-se assim, a precariedade de tal vínculo.

Neste sentido, também é a jurisprudência da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (TJPA - 2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DA ESTABILIDADE ORDINÁRIA (ART. 37 DA CF/88), BEM COMO DA EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT)- SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - PRECARIEDADE DO VÍNCULO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, art. 37, II. 3. No caso dos autos, os recorrentes prestaram serviço em caráter temporário. Os vínculos foram precários. Ademais, não foram habilitados em concurso público e tampouco contavam com cinco anos de efetivo exercício, à época da promulgação da Carta de 1988. Em sendo assim, afastada restou a pretensa estabilidade (ordinária ou extraordinária). 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2017.05356816-38, 184.503, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-15)

No que concerne à argumentação da dispensa ter ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, verifica-se que a Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997), em seu art. 73, inciso V, veda a demissão de servidor público nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

À vista disso, há expressa vedação legal a dispensa de servidor público – seja efetivo ou temporário – durante o período eleitoral, entendido entre os 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos.

Ou seja, ainda que o vínculo contratual seja temporário e precário, caracterizado pela possibilidade de dispensa
ad nutum
, a critério da Administração Pública, conforme previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tal condição não afasta a incidência da vedação prevista na Lei Federal nº 9.504/1997.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a dispensa de servidor, ainda que temporário, em período vedado pela legislação eleitoral, configura nulidade, com efeitos patrimoniais concretos.

Nesse sentido se formou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0000692-28.2008.8.14.0042, Rel. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. SERVIDOR QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS TÃO SOMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

2. No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral.

3. Não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA – Apelação Cível n.º 0809442-07.2018.8.14.0051, Rel. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 31/05/2021) (grifo nosso)

No caso dos autos, a servidora temporária teve seu contrato rescindido em 05/06/2024, conforme se depreende do documento de id. 120075477. Nesse sentido, considerando que as eleições municipais de 2024 ocorreram no dia 06 de outubro de 2024, o período de vedação teve início em 06 de julho de 2024 e se estenderia até a posse dos eleitos (01 de janeiro de 2025).

Sendo assim, observa-se que a dispensa da servidora ocorreu fora do período de 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral, não configurando hipótese de vedação expressa pelo legislador.

Cumpre ressaltar que que a exoneração da Apelante foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 08 de julho de 2024, conforme demonstram os documentos anexos. Todavia, a rescisão produziu efeitos em data anterior ao início do período de vedação eleitoral, posto que, embora publicada em 08 de julho de 2024, a contagem dos três meses retroage precisamente a 06 de julho de 2024, 00h00.

Desse modo, correta a sentença recorrida ao não reconhecer qualquer ilegalidade no ato de exoneração da autora, o que se alinha integralmente aos posicionamentos exarados no âmbito desta Corte de Justiça.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026